Tribunal: TJMT
Processo: 1033609-45.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033609-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE AZEVEDO WATZEL - CPF: 000.845.251-26 (EMBARGANTE), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E COOPERATIVISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COOPERATIVA MÉDICA. RATEIO DE PERDAS. LAUDO PERICIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO. CAPITAL SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
ex-cooperado
da Unimed Cuiabá contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade do rateio de perdas do exercício de 2022 no valor de R$ 197.140,32, restituição do capital social integralizado de R$ 112.969,35 e indenização por danos morais, apontando premissa fática equivocada, omissão na análise do Laudo Pericial nº 983/2025 – SETEC/SR/PF/MT e contradição quanto ao cerceamento de defesa, além de omissão quanto à determinação expressa da compensação entre o capital social e o débito do rateio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ou omissão ao não analisar detidamente o Laudo Pericial nº 983/2025 – SETEC/SR/PF/MT; (
ii
) estabelecer se há contradição quanto ao cerceamento de defesa; e (
iii
) verificar se houve omissão quanto à determinação expressa da compensação entre o capital social integralizado e o débito do rateio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC; a discordância quanto à valoração probatória atribuída ao laudo pericial produzido em processo criminal, sem eficácia vinculante no processo cível por ausência de contraditório, não configura premissa fática equivocada, que pressupõe erro material evidente e incontroverso capaz de influenciar diretamente o resultado do julgamento.

Inexiste contradição no acórdão que rejeita o cerceamento de defesa com fundamento na suficiência do conjunto probatório e na liberdade do julgador na apreciação das provas, nos termos dos
arts
. 370, parágrafo único, e 371 do CPC, porquanto o acórdão detinha plena competência para apreciar diretamente o laudo juntado em apelação.

A ausência de determinação expressa de compensação no dispositivo do acórdão não configura omissão sanável, pois decorre logicamente da improcedência dos pedidos do
embargante, que pretendia ver declarada a inexigibilidade do próprio débito objeto da compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A discordância quanto à valoração probatória de laudo pericial produzido sem contraditório em processo criminal não configura premissa fática equivocada apta a ensejar modificação do julgado pela via dos embargos de declaração.

A ausência de determinação expressa de compensação no dispositivo não configura omissão quando decorre logicamente da improcedência dos pedidos formulados pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

ED

1033609-45.2023.8.11.0041

GUSTAVO DE AZEVEDO WATZEL X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gustavo de Azevedo
Watzel

com o fito de reformar o
acórdão que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ora
embargante contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Em suas razões, o embargante
aponta premissa fática equivocada, omissão e contradição no acórdão, sustentando que o laudo pericial da Polícia Federal não foi devidamente analisado, que o acórdão é contraditório ao afirmar que referido laudo foi considerado pelo magistrado de origem quando foi juntado apenas em apelação, e que houve omissão quanto à determinação expressa da compensação pleiteada.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a
realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O embargante aponta a existência de premissa fática equivocada, omissão e contradição no acórdão, sustentando, em síntese, que o Laudo Pericial nº 983/2025 – SETEC/SR/PF/MT não foi devidamente analisado, que o acórdão seria contraditório ao afirmar que referido laudo foi considerado pelo magistrado de origem quando foi juntado apenas em sede de apelação, e que houve omissão quanto à determinação expressa da compensação entre o capital social integralizado e o débito decorrente do rateio.

Sem razão o embargante.

No caso, o que se verifica é a mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização da via eleita para a reforma
do acórdão.

Quanto à alegada omissão e premissa fática equivocada em relação ao Laudo nº 983/2025 – SETEC/SR/PF/MT, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que o laudo pericial produzido pela Polícia Federal em processo criminal não possui eficácia vinculante neste processo cível, por ter sido elaborado com base em documentos selecionados por parte diversa e sem o contraditório necessário, e que, mesmo considerado, apenas confirmaria a existência de inconsistências contábeis em gestões anteriores, sem afastar a regularidade do balanço de 2022 aprovado pela assembleia.

Não há, portanto, omissão a ser suprida
e o
fato de o embargante discordar da valoração atribuída ao documento não configura vício passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Ademais, a premissa fática equivocada, admitida excepcionalmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como hipótese de cabimento dos embargos de declaração, pressupõe erro material evidente e incontroverso, capaz de influenciar diretamente o resultado do julgamento.

Não é o que ocorre no presente caso
, já que a
conclusão do acórdão acerca da regularidade do balanço de 2022 não decorreu de erro sobre fato incontroverso, mas de valoração do conjunto probatório, que incluiu o balanço contábil auditado por empresa
independente, aprovado pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral Extraordinária, órgão máximo da cooperativa.

Assim, a
discordância do embargante quanto a essa valoração não se enquadra no conceito de premissa fática equivocada apto a ensejar a modificação do julgado pela via dos
aclaratórios
.

No que tange à alegada contradição quanto ao cerceamento de defesa, também não prospera o argumento
, porquanto o
acórdão foi claro ao rejeitar a preliminar com fundamento na suficiência do conjunto probatório para a análise da controvérsia e na ampla liberdade do julgador na apreciação das provas, nos termos do art. 370, parágrafo único, e do art. 371, ambos do Código de Processo Civil. A circunstância de o laudo pericial ter sido juntado apenas em sede de apelação não induz contradição no julgado, pois o acórdão, como órgão revisor, tinha plena competência para apreciá-lo diretamente, o que efetivamente fez, concluindo pela sua insuficiência para afastar a presunção de legitimidade do balanço aprovado pela assembleia.

Não há, portanto, contradição lógica entre as premissas
adotadas e a conclusão alcançada.

Por fim, quanto à alegada omissão em relação à compensação, o vício também não se configura
, porque o
acórdão reconheceu expressamente a legitimidade e a viabilidade da compensação entre o capital social a ser restituído ao embargante e o débito decorrente do rateio das perdas, com fundamento nos
arts
. 368 e seguintes do Código Civil e no art. 18, §5º, do Estatuto Social da cooperativa, consignando ainda que, diante da situação econômico-financeira da cooperativa, mostra-se legítima a retenção do capital social integralizado até a quitação do débito ou até que a situação econômico-financeira permita sua restituição sem comprometer a continuidade da cooperativa.

A ausência de determinação expressa de compensação no dispositivo do acórdão não configura omissão sanável pela via dos embargos declaratórios, mas sim consequência lógica da improcedência dos pedidos
formulados pelo embargante, que pretendia ver declarada a inexigibilidade do próprio débito objeto da compensação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026